Tribunal: STF
Processo: RE 141319
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: Isenção constitucional da correção monetária (ADCT,
art. 47).
        É firme o entendimento do STF no sentido de que o
benefício do art. 47 ADCT era extensivo aos avalistas, sendo certo,
por outro lado, que o valor depositado pela devedora, compreendendo
o débito inicial e juros de 6% a.a., atendeu ao disposto no inc. I
do § 3º da norma transitória mencionada.